Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733524-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LÚCIA FERNANDES FIGUEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, e indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC. 2. Se nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros. 4. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. 5. Apelação conhecida. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 64, §1o, do CPC, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, pois é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inaplicabilidade do código consumerista à hipótese em discussão porque a causa de pedir principal da ação refere-se ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que não é um produto ou serviço do Banco do Brasil, não havendo, pois, relação de consumo entre a parte autora e o recorrente. Nesse sentido, também invoca dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROSANA DE SOUZA RAIMUNDO GONÇALVES, OAB/DF 57.269, e MATEUS FROTA CARMONA, OAB/DF 64.340. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 64, §1o, do CPC, e 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as intimações e publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROSANA DE SOUZA RAIMUNDO GONÇALVES, OAB/DF 57.269, e MATEUS FROTA CARMONA, OAB/DF 64.340. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025